Tribunal: TJES
Processo: 5018705-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado e requerendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares, bem como o desentranhamento do reconhecimento fotográfico dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP invalida a condenação; (ii) avaliar se há ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e se caberia a revogação da medida; (iii) determinar a adequação do Habeas Corpus para a análise das nulidades alegadas e da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas robustas e independentes que a fundamentem, como nos autos, que incluem prisão em flagrante, apreensão de
res furtivae
e depoimentos da vítima e dos policiais.

4.
O Habeas Corpus não é via adequada para análise aprofundada de provas ou nulidades processuais que demandem exame de mérito ou contraditório, devendo tais matérias ser apreciadas em recurso próprio, como a apelação criminal.

5.
A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no risco à ordem pública e nos requisitos do art. 312 do CPP, não se verificando ausência de contemporaneidade ou ilegalidade. A gravidade do crime, aliado à ausência de elementos que comprovem ser o paciente o único provedor de sua filha, reforça a necessidade da custódia.

6.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida.

7.
A fundamentação da sentença que manteve a prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a manutenção da custódia após sentença condenatória, desde que as razões originárias permaneçam inalteradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando esta se fundamenta em outras provas robustas e independentes.

2.
O Habeas Corpus não é via adequada para análise de nulidades processuais que demandem exame aprofundado de provas.

3.
A manutenção da prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, ainda que o réu possua condições subjetivas favoráveis.

4.
A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada com base nos motivos ensejadores da custódia, não se esvaindo pelo mero decurso do tempo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 226, 312, 319 e 654, §2º; Código Penal, art. 349.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMA, ACr 0002762-15.2020.8.10.0040; STJ, AgRg no HC nº 832.888/SP; STJ, HC 535.063/SP; STF, AgRg no HC 180.365.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018705-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO DALVIM DE SOUZA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA/ES

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado e requerendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares, bem como o desentranhamento do reconhecimento fotográfico dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP invalida a condenação; (ii) avaliar se há ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e se caberia a revogação da medida; (iii) determinar a adequação do Habeas Corpus para a análise das nulidades alegadas e da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas robustas e independentes que a fundamentem, como nos autos, que incluem prisão em flagrante, apreensão de
res furtiva
e depoimentos da vítima e dos policiais.

4.
O Habeas Corpus não é via adequada para análise aprofundada de provas ou nulidades processuais que demandem exame de mérito ou contraditório, devendo tais matérias ser apreciadas em recurso próprio, como a apelação criminal.

5.
A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no risco à ordem pública e nos requisitos do art. 312 do CPP, não se verificando ausência de contemporaneidade ou ilegalidade. A gravidade do crime, aliado à ausência de elementos que comprovem ser o paciente o único provedor de sua filha, reforça a necessidade da custódia.

6.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida.

7.
A fundamentação da sentença que manteve a prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a manutenção da custódia após sentença condenatória, desde que as razões originárias permaneçam inalteradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando esta se fundamenta em outras provas robustas e independentes.

2.
O Habeas Corpus não é via adequada para análise de nulidades processuais que demandem exame aprofundado de provas.

3.
A manutenção da prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, ainda que o réu possua condições subjetivas favoráveis.

4.
A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada com base nos motivos ensejadores da custódia, não se esvaindo pelo mero decurso do tempo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 226, 312, 319 e 654, §2º; Código Penal, art. 349.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMA, ACr 0002762-15.2020.8.10.0040; STJ, AgRg no HC nº 832.888/SP; STJ, HC 535.063/SP; STF, AgRg no HC 180.365.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018705-25.2024.8.08.0000

PACIENTE:

RENATO DALVIM DE SOUZA ALVES

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE
BOA ESPERANÇA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de H
abeas
C
orpus,
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
RENATO DALVIM DE SOUZA ALVES
, face à r. sentença penal proferida nos autos do processo nº 0000138-38.2023.8.08.0009, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança/ES (ID 11192059), que condenou o paciente à pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado e 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa.

Sustenta a defesa (ID 11192056), em síntese, constrangimento ilegal no tocante à irregularidade do procedimento fotográfico, realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal e da falta de fundamentação concreta quanto a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Aduz também, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e possui uma filha da qual é provedor.

Requereu liminarmente então, que fosse substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e que fosse declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, determinando-se o desentranhamento da referida prova dos autos.

Pedido liminar foi indeferido (ID 11200365).

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 11383898, no sentido de que a r. sentença não transitou em julgado, ficando a critério desta Colenda Câmara decidir.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11629685), pelo
não conhecimento
do Habeas Corpus quanto ao pleito de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico e, quanto ao pleito liberatório, a
denegação da ordem
.

Pois bem, narra a denúncia (ID 11192223):

“Consta nos elementos de informação, base da presente, que no dia 11 abril de 2023, por volta das 02 h, na Rua João Paulo II, nº 81, Bairro Nova Cidade, os denunciados, atuando em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, adentraram à residência de Diones de Assis Rodrigues, anunciando o assalto. Na oportunidade, foram subtraídos diversos pertences da vítima, como cartões de crédito, dinheiro em espécie, aparelho celular e um veículo Fiat Uno Branco, placa MPR7D00.

Após investigações, foi constatado que um veículo VW POLO, de placa MR04F50, de propriedade de Silvana (denunciada), foi utilizado para facilitar a fuga dos criminosos. Ato contínuo, a autoridade policial representou nos autos 5000427-80.2032.8.08.0009 pela expedição de mandado de busca e apreensão na referida residência.

No cumprimento, foram encontrados vários pertences da vítima na residência da denunciada Silvana, além de alicates utilizados para cortar cadeados e uma arma de fogo com munições, juntamente com João Alex e Renato Dalvin. Ressalta-se que, o celular da vítima foi encontrado em poder de João Alex, sendo que foi habilitado em nome de seu irmão gêmeo Pedro Alan de Jesus Louback no mesmo dia do roubo, conforme fl. 69/70 do Relatório Investigativo nº 03, dos autos do Inquérito Policial.

Então, em análise detida dos autos, pode-se concluir que, João Alex e Renato adentraram à residência da vítima, enquanto Silvana ficou dentro do veículo VW Polo dando suporte à empreitada criminosa. [...]

Inicialmente, as alegações relativas ao reconhecimento de pessoas para atribuição de autoria pelo crime, foram detalhadamente averiguadas durante todo o percurso da instrução criminal, nos autos do processo originário.

Portanto, no que tange o pedido de nulidade dos elementos probatórios, entre eles o reconhecimento fotográfico, constata-se a inadequação da via eleita.

Isso porque, o remédio constitucional do Habeas Corpus

somente se mostra adequado para a análise da nulidade processual se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório ou em caso de manifesta ilegalidade.

Ademais, é firme o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça em não admitir que este remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso de Apelação Criminal. A ver:

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Apelação Criminal. 2. Habeas Corpus não conhecido. (TJES, HCCrim nº 5005696-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Câmaras Criminais Reunidas, DJe: 26/09/2022)

No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM NÃO CONHECIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. MATÉRIA QUE NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem que não conheceu de habeas corpus substitutivo contra sentença condenatória com trânsito em julgado. A agravante pleiteia a reconsideração da decisão para que seja concedido habeas corpus, visando à redução da pena na segunda fase da dosimetria e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado de decisão condenatória.
A questão também envolve a análise da possibilidade de revisão da dosimetria da pena e aplicação de causas de diminuição não enfrentadas pela instância de origem. III. Razões de decidir 3.
O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado no STJ e no STF.
4. Inexiste flagrante ilegalidade nos autos que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória e a ausência de recurso de apelação pela defesa. (...). (STJ; AgRg-HC 955.028; Proc. 2024/0399749-9; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024) – grifei.

A análise da tese defensiva apresentada exige, em certo grau, uma avaliação detalhada das provas, sob o crivo do contraditório, no âmbito do processo penal. Considerando que o ato coator não transitou em julgado, o adequado seria privilegiar o instituto da Recurso de Apelação, conforme os termos do art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

Portanto, com relação a esse pleito, não se conhece do Habeas Corpus.

Quanto ao pleito da liberdade provisória por inexistir fundamentação idônea que justifique a segregação, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, a ver:

“
Apesar da defesa, pleitear a liberdade do acusado, face a não realização da audiência de custódia, entendo que tal fato por si só não enseja a nulidade da prisão, que estava com mandado de prisão em aberto, cuja prisão entendo necessária notadamente por ter permanecido foragido durante toda a instrução processual, causando efetivos prejuízos, devendo ser garantida aplicação da lei penal.
Destaca-se ainda, que segundo o histórico do BU n° 55213211, o acusado foi conduzido na presença do seu Advogado Dr. Luiz Antônio Francisco, neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. 1. A realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 (vinte e quatro) horas constitui mera irregularidade, a qual, por si, não enseja automática soltura do paciente, sobretudo se não demonstrado prejuízo à parte. 2. Ordem conhecida e denegada. De ofício, imediata determinação ao juízo competente para a realização da audiência de custódia do paciente. (TJ-GO - Habeas Corpus Criminal: 54287786120248090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000147-05.2024.8.08.0000 - 1ª Câmara Criminal PACIENTE: EDERSON LUIZ VIEIRA DA SILVA COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA SOLTURA – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É certo que, no julgamento da Reclamação nº 29.303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas (STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05- 2023). 2. Muito embora a prisão do custodiado não tenha se dado por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente, há de ser efetuada a audiência de custódia por se tratar de imperativo de origem na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 3. “A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 193.068/MG, DJe de 11/1/2021). Somado a isso, o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”.(AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) 4. Sobressai aos autos os indícios suficientes de autoria e as circunstâncias do caso concreto, que indicam e justificam a manutenção da medida cautelar extrema. 5. Ordem parcialmente concedida, para determinar, ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, a realização da audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5000147- 05.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal).”

Verifica-se que a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da aplicação da lei penal. Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

No que tange a alegação de inexistência de contemporaneidade, é cediço que não se sustenta, uma vez que a prisão preventiva resta embasada na gravidade concreta do delito e no possível risco que o paciente pode oferecer a ordem pública, o que não se esvai com o decurso de tempo, se não vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de recurso próprio, destacando a inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia que viabilizasse a concessão da ordem. 2. O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, sentenciado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com prisão preventiva fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da Lei Penal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da Lei Penal. 4. Outra questão em discussão é a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, considerando o tempo decorrido desde a decretação da custódia cautelar até o cumprimento do mandado de prisão. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, como a gravidade delitiva e o risco de reiteração criminosa, evidenciados pela prática de abusos sexuais contra a filha do paciente e a existência de outro processo criminal por crime sexual. 6. A não localização do paciente por dois anos demonstra a necessidade da prisão para garantir a aplicação da Lei Penal, justificando a segregação cautelar.
7. A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a fundamentação da prisão preventiva está embasada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, que não se esvai pelo decurso do tempo.
lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da Lei Penal. 2. A ausência de localização do paciente por período prolongado justifica a manutenção da prisão preventiva. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada com base nos motivos ensejadores da custódia, não se esvaindo pelo mero decurso do tempo". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, caput; Código Penal, art. 226, II; Código de Processo Penal, art. 312; Código de Processo Penal, art. 654, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior; STF, AGRG no HC 180.365, Relª Minª Rosa Weber; STF, AGR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AGRG no RHC 188.265/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AGRG no HC 608.528/SP, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, AGRG no RHC 137.515/PA, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AGRG no HC 934.995/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. (
STJ; AgRg-HC 938.978; Proc. 2024/0313322-7; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 17/12/2024; DJE 30/12/2024
) (grifei)

Em que pese haver declaração de que o paciente seja primário, nota-se que presentes estão os requisitos autorizadores da prisão cautelar, quais sejam os indícios da autoria delitiva do paciente, dada a prisão em flagrante e o recebimento da denúncia e o perigo do estado de liberdade do sujeito.

No mesmo sentido, vem decidindo esta Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública.
2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.
S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES, HC nº 5014915-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, Publ. 25.01.2024)

Assim, embora

possua emprego lícito, residência fixa e que tenha filhos menores de idade dos quais é provedor, compreende-se que a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise, além de não possuir nos autos nada que ateste ou possa comprovar que o paciente seja o único provedor da mesma.

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)